Tribunal: CARF
Processo: 11850.000026/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/01/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação no Sistema Mantra - Conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11850.000026/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.099 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LUFTHANSA CARGO AG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/01/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação no Sistema Mantra - Conhecimento de carga na
chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que questiona matéria de índole constitucional e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11850.000026/2008-29
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000026/2008-29

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto em face da decisão
proferida pela 2a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Transcrevo o relatório do acórdão recorrido por bem delimitar a controvérsia
dos autos:

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000026/2008-29

Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/05/2008
Ementa: MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o
transportador não prestou as informações no sistema Mantra, na forma e
no prazo previstos pela IN SRF n° 102/94, torna-se aplicável a multa
regulamentar prevista pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
alega inicialmente que a companhia aérea não seria responsável pela irregularidade apresentada.
Alega ainda a inobservância dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade
e da função social da empresa.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Entendo não assistir razão à recorrente.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, a matéria foi bem tratada no
acórdão recorrido:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000026/2008-29

De início, cumpre observar que a impugnante não se insurge quanto à
ocorrência dos fatos que ensejaram a autuação. Admite o erro na
informação por ela prestada no Sistema Mantra, na medida em que a
carga que deveria ser transportada em determinado vôo, foi transportada
em outro.
Sua argumentação centra-se no fato de que o erro na informação foi
gerado pelo agente de cargas no exterior e que, de sua parte, adotou
diligentemente as providências necessárias no sentido de prestar as
informações à Receita Federal para regularizar a situação da carga.
Sobre a disciplina jurídica dada ao assunto, vejamos inicialmente o que
estabelece o art. 39 do Decreto-Lei n°37, de 1966:
"Art.39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por
qualquer via será registrada em manifesto ou outras declarações de efeito
equivalente, para apresentação à autoridade aduaneira, como dispuser o
regulamento."
E o art. 30 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto n°
4.543/2002, vigente à época dos fatos, dispõe que "o transportador
prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre as cargas
transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado", as quais poderão ser exigidas
eletronicamente. Os artigos 40 e 41 do mesmo diploma assim
determinam:
Art. 40. O responsável pelo veículo apresentará à autoridade aduaneira,
na forma e no momento estabelecidos em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal, o manifesto de carga, com cópia dos conhecimentos
correspondentes, e a lista dos sobressalentes e provisões de bordo.(..)
Art. 41. Para cada ponto de descarga no território aduaneiro o veiculo
deverá trazer tantos manifestos quanto forem os locais, no exterior, em
que tiver recebido a carga.
Parágrafo único. A não-apresentação de manifesto ou declaração de
efeito equivalente, em relação a qualquer ponto de escala no exterior,
será considerada declaração negativa de carga."
Da exegese dos dispositivos citados, as seguintes conclusões se impõem:
1) a responsabilidade pela prestação das informações acerca das cargas
transportadas é do transportador, no caso, da companhia aérea
internacional. Portanto, apesar de a impugnante argumentar que o erro
verificado foi gerado pelo agente de cargas no exterior, é inequívoco ser
sua a responsabilidade legal pela prestação de tais informações. Esse
fato, inclusive, foi por ela reconhecido em sua peça de defesa;
2) a não apresentação de manifesto ou declaração de efeito equivalente,
contrariando expressa disposição do art. 39 do Decreto-Lei n° 37/66,
caracteriza declaração negativa de carga;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000026/2008-29

3) a apresentação do manifesto de carga e demais documentos à Receita
Federal será feita na forma e no momento estabelecidos em ato
normativo expedido por esse órgão.
Nessa esteira, a Instrução Normativa SRF n° 102/094, instituidora do
sistema de controle informatizado de cargas denominado "Mantra", veio
disciplinar os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea
procedente do exterior.
De acordo com o art. 4° dessa norma, a carga procedente do exterior será
informada no Mantra pelo transportador ou desconsolidador da carga,
previamente à chegada do veículo transportador, sendo tais informações
apresentadas à unidade local da SRF que jurisdiciona o seu local de
desembarque. Observe-se que, dentre as informações requisitadas, estão
aquelas referentes à identificação da carga (respectivo conhecimento de
carga, número de volumes, peso, etc), indicação de tratar-se de embarque
total, parcial ou final, entre outras (art. 40, incisos I a V, da IN/SRF n°
102/94).
O § 3° do art. 4° prevê que referidas informações poderão ser
complementadas, nos prazos que especifica, a saber: I — até o registro de
chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II — até
duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
O transportador, portanto, poderia ter solicitado a correção das
informações prestadas dentro do prazo legalmente previsto. Em não o
fazendo, a carga foi considerada manifestada para todos os efeitos legais
com a chegada do veículo transportador — manifesto informatizado (art.
6°, I, da IN/SRF n° 102/94).

No mesmo sentido, afirmando ser do transportador a responsabilidade pela
prestação e correção das informações os seguintes acórdãos deste e. CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
NO
MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por
via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador
inserir as informações no sistema.
(Processo: 10715.730315/2012-24,
Acórdão
3003-002.103,
j.
em
08/12/2021)

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.099 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000026/2008-29

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O artigo 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao
agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico
referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE
DO
EXTERIOR.
RESPONSABILIDADE
POR
INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação
de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no
sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do
transportador, enquanto não for implementada função específica, no
mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as informações
no sistema
(Processo: 10715.729965/2012-27,
Acórdão
3301-011.731,
j.
16/12/2021)

Por fim, a Recorrente alega a inobservância dos princípios da legalidade, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da função social da empresa, contudo, e como se sabe, não
cabe ao CARF fazer juízo de constitucionalidade, sob o risco de ofensa à Sumula CARF n. 2.

Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, na parte
conhecida quanto ao mérito, julgá-lo improcedente.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 207
DF CARF MF
Original